Tribunal: TJSP
Processo: 0006232-22.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
Registro: 2021.0000029515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006232-22.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante AILTON
CORREA APOLINARIO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0006232-22.2020.8.26.0521
Agravante: AILTON CORREA APOLINÁRIO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ALESSANDRO VIANA VIEIRA DE PAULA
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM 10a RAJ
COMARCA DE
SOROCABA
Voto no 23.662
Agravo em execução. Retificação de cálculo de pena.
Reincidência. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto pelo Executado-Condenado
e que
cumpre pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e
15 (quinze) dias de reclusão - contra a decisão
de fls.08/09 que determinou a retificação do
cálculo de penas, “alterando-se a condição do
reeducando
para
reincidente”,
pretendendo
a
reforma da decisão “a fim de se aplicar a fração
do
apenado
primário”
(fls.01/07).
Vieram
documentos.
Recebido o recurso (fls.68), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-
se por seu não provimento (fls.71/73).
Mantida a decisão (fls.74), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.83/86).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Ainda
que
a
sentença
condenatória proferida na ação de conhecimento
(fls.30/47) não tenha reconhecido a incidência
da reincidência como agravante na dosimetria da
pena, não há qualquer óbice legal para que o
Juízo da Execução Penal o faça.
Muitas vezes
isso é fato
inconteste - o juízo de conhecimento não dispõe
de amplos elementos para aferição completa da
personalidade do agente, o que só se descortina
mais amiúde no juízo da execução criminal, na
verdade o desaguadouro do cumprimento de todas
as sanções penais impostas. E é esse juízo de
cumprimento da ordem judicial e não por outro
motivo
que foi dotado, pela Lei de Execução
Penal,
de
elementos
técnicos,
tanto
para
adequação da intensidade da sanção penal, como
para aplicação da individualização da pena em
sede de execução penal, exatamente porque ele é
quem tem visão ampla, adequada e atual de todas
as sanções impostas ao sujeito passivo dos
crimes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
Assim já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça no: 1. EREsp no 1.738.968-
MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. em
27.11.2019: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO
JUÍZO
SENTENCIANTE.
PROCLAMAÇÃO
PELO
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN
PEJUS.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
ACOLHIDOS.
1.
A
individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos:
na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na
sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução
penal, pelo Juízo das Execuções. 2. A intangibilidade da sentença penal
condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções
Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições
pessoais do réu. 3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo
da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao
quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena
privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos.
Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a
reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão
de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)' (AgRg no
REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017). 4. Embargos
de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar
provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso
especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de
primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do
atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários
daí decorrentes”; 2. AgRg no HC no 515.698-MS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. em
08.09.2020: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO
REINCIDENTE.
EFEITOS
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
AS
CONDENAÇÕES ANTERIORES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84
DO CP. PRECEDENTES. 1. O acórdão impugnado está em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, na linha de que a não incidência da
reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos
seus efeitos na fase executória. 2. Agravo regimental improvido”.
E,
como
bem
colocado
pelo
Ministério Público em contraminuta: “em momento
algum o juízo das execuções ousou alterar o
título condenatório do sentenciado, não sendo
possível
mencionar
violação
as
regras
de
competência disciplinadas nos diplomas legais
que regem o direito pátrio. Todavia, para
caracterização
da
reincidência,
não
se
faz
necessário a existência de uma sentença penal
condenatória
que
constitua
o
réu
em
tal
condição, uma vez que o art. 63 do Código Penal
é claro o bastante no sentido de considerar a
presença da reincidência quando o agente comete
crime novo, depois de transitar em julgado a
sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior” (fls.72, segundo e
terceiro parágrafos).
Por
fim,
bem
asseverou
a
Procuradoria Geral de Justiça: “as condições
pessoais do agravante, da qual é exemplo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006232-22.2020.8.26.0521 VOTO N° 23.662 - AP
reincidência, devem ser observadas na execução
da pena, independente de tal condição ter sido
considerada na sentença condenatória, eis que
também
é
atribuição
do
Juízo
da
Execução
individualizar a pena. Ademais, a reincidência é
circunstância pessoal que interfere na execução
penal como um todo, de tal arte que, a condição
de
reincidente,
uma
vez
adquirida
pelo
reeducando, estende-se sobre a totalidade das
penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e
tampouco a aplicação de percentuais diferentes
para cada uma das reprimendas” (fls.85, terceiro
e quarto parágrafos).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR